Tribunal: TJDFT
Processo: 0015195-78.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015195-78.2008.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS DESPACHO Transitado em julgado o v. acórdão de ID n. 19705931, digam as partes quanto ao prosseguimento do feito. Brasília, 15 de junho de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador